Tribunal: TJDFT
Processo: 0712309-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712309-20.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDOS: RAIA DROGASIL S/A, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE. NÃO CONFIGURADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCAÇÃO. ALUGUÉIS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TRANSMUTAÇÃO DA POSSE. POSSE INJUSTA E DE MÁ-FÉ. EFEITOS DA POSSE. PERDA DOS FRUTOS. TITULARIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A capacidade de direito e, em consequência, de ser parte, não se confunde com a mera regularidade perante cadastro nacional de pessoas jurídicas, razão que cabe reconhecer que a parte pode demandar e ser demandada em juízo ainda que esteja com o CNPJ inativo. Preliminar rejeitada. 2. A juntada extemporânea documentação, em sede recursal, não amparada pelas exceções do art. 435, do Código de Processo Civil, não releva a preclusão temporal do art. 434, do Código de Processo Civil, de forma que os documentos não devem ser conhecidos e apreciados. 2.1. A juntada extemporânea documentação, não amparada pelas exceções do art. 435, do Código de Processo Civil, violam-se, também, os deveres de boa-fé e cooperação processual, nos termos dos art. 5° e 6°, do Código de Processo Civil. Documentos não conhecidos. 3. Com a consolidação da propriedade decorrente da execução da garantia fiduciária, ocorre a reintegração da posse ao credor fiduciário ou, no mínimo, a transmutação da posse do devedor para injusta e de má-fé. Isso porque, ao executar o justo título que embasava o desdobramento possessório, a parte passou a possuir o imóvel de forma precária e a ter ciência do vício que impedia de torná-la proprietária. 3.1. Por sua vez, os aluguéis têm como natureza jurídica de frutos civis e, dessa forma, não pertencem ao possuidor de má-fé. 3.2. Exsurge que a consolidação da propriedade deu cabo ao título negocial que embasava o desdobramento justo da posse e, a partir desse momento, a parte passou a possuir o bem injustamente e ter ciência do vício em que pesava sobre sua posse, tendo como efeitos a perda dos frutos decorrentes do bem imóvel. 4. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Documentos extemporâneos não conhecidos. No mérito, não provido. Sentença mantida A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação; b) artigo 1.026, §2o, do mesmo diploma legal, pleiteando o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório, mas tão somente o propósito de prequestionamento; c) artigos 1.364 e 1.367, ambos do Código Civil, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, pugnando para seja reconhecida sua legitimidade para o recebimento dos alugueis, seja porque continua na posse direta do imóvel, seja porque não houve a extinção da dívida fiduciária, ou, ainda, porque figura como locadora no contrato de locação, sendo que a relação obrigacional decorrente do contrato de locação não envolve direito real de propriedade, mas sim direito de natureza pessoal, portanto, irrelevante a discussão acerca da posse ou propriedade do bem locado. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 1.364 e 1.367, ambos do Código Civil, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de locação do bem imóvel, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Incide, ademais, sobre o indicado malferimento ao artigo 1.026, §2o, do CPC, o óbice do enunciado 7 da Sumula do STJ, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030